Tribunal: TJPA
Processo: 0802272-06.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8838 - Imunidade de Jurisdição
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802272-06.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: SABEMI SEGURADORA SA

AGRAVADO: JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO A QUO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO. FIXAÇÃO DE MULTA. POSSIBILIDADE. VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I- O relator poderá suspender a eficácia da decisão recorrida, se dá imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único do CPC.

II- Na hipótese em apreço,
o perigo da demora milita em favor do agravado que tem valores descontados de seu contracheque, valores estes que estão sendo discutidos judicialmente na ação originária.

III- Por outro lado, não vislumbro perigo de dano irreparável à agravante, pois ao final da ação, restando comprovado a legalidade do contrato e dos descontos, poderá voltar a efetuá-los normalmente.

IV- No que tange a multa, previstas as possibilidades de concessão da tutela específica e da tutela pelo equivalente, a norma adjetiva dispôs ao julgador uma série de medidas coercitivas, descritas pela lei como “medidas necessárias”, as quais têm por finalidade viabilizar o cumprimento daquelas tutelas, dentre elas a imposição de multa, que deve ser suficiente e compatível com a obrigação.

V-
In casu
, entendo que a multa atende aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, nada havendo a ser alterado.

VI- Recurso conhecido e desprovido. Decisão Unânime.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos sete dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e dois.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
SABEMI SEGURADORA S.A
, contra decisão interlocutória proferida pelo
M.M Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial de Tucuruí
, proferida nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS
(Proc. n. 0015668-31.2018.8.14.0061),
tendo como ora agravado
JOSÉ PEREIRA DA SILVA FILHO
,

que deferiu a tutela antecipada nos seguintes termos:

“(...) Diante do exposto, CONCEDO PARCIALMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA determinando que: a) o Requerido Banco PAN S.A. suspenda os descontos efetuados no contracheque do autor, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa de R$ 3.000,00 (três mil reais) por desconto efetuado indevidamente; b) a Requerida SAMEBI SEGURADORA S.A. suspenda os descontos efetuados no contracheque do autor, passando a descontar uma
parcela única mensal de R$ 1.749,71 (um mil, setecentos e quarenta e nove reais e setenta e um centavos)
, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa de R$ 3.000,00 (três mil reais) ao mês de descumprimento; e c) os Réus abstenham-se de inserir o nome do Requerente no cadastro de inadimplentes enquanto discutida a dívida, sob pena de multa no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) pelo descumprimento. (...)”

Inconformada, a Sabemi Seguradora interpôs o presente Agravo de Instrumento.

Em suas razões (ID 1540450) aduz não restarem preenchidos os requisitos necessários à concessão da tutela, bem como que a suspensão do contrato acarreta graves prejuízos financeiros à agravante.

Argui que a decisão atacada violou o dever do contraditório e das decisões não surpresas e ao proceder a ordem de suspensão da cobrança e liberação de margem consignável, a decisão atacada já aplicou condenação ao agravante com suposta rescisão do contrato.

Assevera que as provas acostadas na inicial são unilaterais e que possui gravações de ligações telefônicas firmadas junto ao agravado que comprova a legalidade dos contratos celebrados.

Aponta que o agravado não é pessoa leiga, não podendo alegar que não tinha conhecimento da operação.

Defende ser inexistente a probabilidade do direito e o risco de dano. Quanto a reversibilidade da medida, aduz que a liberação da margem consignável fará com que o agravante não consiga retomar a cobrança, já que ao liberar a margem o agravado poderá utilizá-la de outra forma.

Insurge-se contra o valor da multa aplicada, devendo-se observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Pugna pela concessão do efeito suspensivo e, no mérito, pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja definitivamente reformada a decisão de 1º grau, ou ainda, que seja reduzido o valor da multa diária, além de ser estabelecido prazo para seu cumprimento e alterada quanto a sua incidência.

Em decisão monocrática de id. nº 1779687, indeferi o efeito suspensivo pretendido.

O agravado não apresentou contrarrazões, conforme certidão de id. nº 1882874.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça deixou de exarar parecer ante a falta de interesse público na matéria (id. nº 1891776).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Ressalto que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada e, por conseqüência, em supressão de instância.

No presente caso, cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da decisão
a quo
que determinou a suspensão dos descontos efetuados no contracheque do agravado, limitando o desconto a uma parcela única mensal no valor de R$ 1.749,71 (hum mil, setecentos e quarenta e nove reais e setenta e um centavos), sob pena de multa diária, além de proibir a inscrição do nome do autor nos cadastros de restrição ao crédito até o julgamento final da demanda.

A agravante sustenta não estarem presentes os requisitos necessários à concessão da tutela. Defende que não cometeu qualquer irregularidade ao proceder os descontos dos valores contratados pelo agravado, agindo tão somente nos estritos termos do contrato firmado entre as partes, contrato este assinado de livre e espontânea vontade pelo contratante, que teve ciência de todas as cláusulas contratuais no momento de sua assinatura, além de insurgir-se contra o valor aplicado a título de multa.

O recurso não merece provimento.

Como já explanado na decisão que analisou o pedido de efeito suspensivo, o relator poderá suspender a eficácia da decisão recorrida, se dá imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único do CPC.

Pois bem.

Com relação ao capítulo da decisão que suspendeu os descontos das parcelas da operação financeira impugnada, limitando-a a uma parcela única no valor mensal de R$ 1.749,71 (hum mil, setecentos e quarenta e nove reais e setenta e um centavos), entendo que a mesma deve ser mantida, na medida em que o perigo da demora milita em favor do agravado que tem valores descontados de seu contracheque, valores estes que estão sendo discutidos judicialmente na ação originária.

Por outro lado, não vislumbro perigo de dano irreparável à agravante, pois ao final da ação, restando comprovado a legalidade do contrato e dos descontos, poderá voltar a efetuar os descontos normalmente.

No que tange a multa arbitrada, nos casos de possibilidades de concessão da tutela específica e da tutela pelo equivalente, a norma adjetiva dispôs ao julgador uma série de medidas coercitivas, descritas pela lei como “medidas necessárias”, as quais têm por finalidade viabilizar o cumprimento daquelas tutelas, dentre elas a imposição de multa diária.

As medidas encontram respaldo nos artigos 497 e 498 do CPC,
in verbis
:

Art. 497. Na ação que tenha por objeto
a prestação de fazer ou de não fazer
, o juiz, se procedente o pedido,
concederá a tutela específica
ou determinará providências que assegurem
a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente
.

Parágrafo único. Para a concessão da tutela específica destinada a inibir a prática, a reiteração ou a continuação de um ilícito, ou a sua remoção, é irrelevante a demonstração da ocorrência de dano ou da existência de culpa ou dolo.

Art. 498. Na ação que tenha por objeto a entrega de coisa,
o juiz, ao conceder a tutela específica
, fixará o prazo para o cumprimento da obrigação.

Parágrafo único. Tratando-se de entrega de coisa determinada pelo gênero e pela quantidade, o autor individualizá-la-á na petição inicial, se lhe couber a escolha, ou, se a escolha couber ao réu, este a entregará individualizada, no prazo fixado pelo juiz.”

A multa prevista no art. 537, do CPC, tem por finalidade assegurar a efetividade do pronunciamento judicial, revelando-se um instrumento eficaz nos casos em que o único obstáculo existente ao cumprimento de uma decisão é a resistência ou o descaso da parte contrária.

Vejamos o estabelece o dispostivo em questão:

“Art. 537.
A multa
independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

”

§ 1º.
O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - Se tornou insuficiente ou excessiva;

II - O obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

§ 2º. O valor da multa será devido ao exequente.

§ 3º. A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte.

§ 4º. A multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado.

§ 5º. O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, ao cumprimento de sentença que reconheça deveres de fazer e de não fazer de natureza não obrigacional. (grifei)

Além de sua natureza coercitiva, possui caráter pedagógico, pois sua fixação nos casos marcados pelo inadimplemento, serve de elemento dissuasório capaz de demonstrar as consequências do descumprimento de uma decisão judicial.

Seu objetivo preponderante é garantir a efetividade da obrigação e não o pagamento do numerário.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - DÉBITO QUITADO - ASTREINTES - PRAZO PARA CUMPRIMENTO. São pressupostos para a concessão da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Presente a probabilidade do direito alegado para exclusão do nome do requerente dos cadastros de proteção ao crédito, quando se comprova o pagamento do débito que ensejou a negativação do nome da parte; bem como o periculum in mora representado pelos prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação decorrentes da mantença de seu nome nos cadastros de inadimplentes.
É possível ao magistrado, fixar multa diária ou astreintes, para o descumprimento de obrigação de fazer. Ao estabelecer a multa diária, o magistrado visa o resultado prático equivalente ao cumprimento da obrigação de fazer, dessa forma deve ser fixada em valor suficientemente coercitivo. O prazo para cumprimento da determinação legal deve ser razoável, a fim de viabilizar a efetiva realização da ordem judicial.

(TJ-MG - AI: 10000205839632001 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 25/03/2021, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/03/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO- TUTELA PROVISÓRIA - SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - ELEMENTOS QUE EVIDENCIAM A PROBABILIDADE DO DIREITO RECLAMADO E PERIGO DE DANO - DEFERIMENTO -
MULTA DIÁRIA - POSSIBILIDADE - VALOR IMPOSTO - PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - OBSERVÂNCIA.
- Havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, a manutenção do deferimento da tutela provisória é medida que se impõe. -
A fixação de multa diária é uma forma de coagir o Réu a cumprir medida antecipatória, o que é plenamente autorizado pela Lei Processual. - A exigência da multa fica adstrita aos Princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, no sentido de que se deve adequá-la ou torná-la compatível com a obrigação.

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.17.026606-8/001, Relator(a): Des.(a) Roberto Vasconcellos, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/06/0017, publicação da súmula em 30/06/2017) (grifo nosso)

Na hipótese em apreço, o juízo monocrático fixou multa no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) ao mês em caso de descumprimento, além de estabelecer o mesmo valor no caso de inscrição indevida do nome do agravado nos cadastros de inadimplentes, valor este que entendo proporcional e razoável ao caso concreto, nada havendo a ser alterado.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por Sabemi Seguradora S.A., mantendo a decisão de 1º grau inalterada, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém, 07 de novembro de 2022.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 17/11/2022